Tribunal: TJES
Processo: 5001570-80.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001570-80.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIVIRTUAL - SERVICOS E EVENTOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP e outros
RECORRIDO: IZABELLA FERREIRA QUEIROS
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Recorrem EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A e UNIVIRTUAL SERVIÇOS E EVENTOS EDUCACIONAIS LTDA da sentença que as condenou nos seguintes termos:

" ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, as requeridas, a entregarem, à autora, o histórico do curso de educação física, no prazo de cinco dias, a contar desta data, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (Trezentos reais). CONDENO, ainda, as requeridas, de forma solidária, a pagarem, à autora, o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data. Custas e honorários indevidos. "

Em suas razões, aduzem a ausência de ilicitude e, subsidiariamente, requerem a redução do quantum arbitrado a título de danos morais.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a autora requereu administrativamente às recorrentes a entrega de seu histórico para que pudesse aproveitar as matérias realizadas em outra instituição. Todavia, as recorrentes se negaram.

Conforme mencionado pelo magistrado sentenciante, a recusa na entrega do histórico escolar pelas recorridas não foi motivado.

Assim, no caso em exame, merece guarida a pretensão da recorrida, uma vez que pretendendo a mesma a transferência para nova instituição de ensino superior, se mostra incabível a retenção dos documentos necessários para tanto. A esse respeito, é o aresto a seguir transcrito:

ENSINO PARTICULAR. TRATANDO-SE DE TRANSFERENCIA DE ESTUDANTE DE UMA PARA OUTRA UNIVERSIDADE, JA QUE NESTA ULTIMA PODERA USUFRUIR DE CREDITOS EDUCATIVOS OU BOLSA DE ESTUDO, O QUE NAO PERMITE A ANTERIOR, VEDADO ERA A RETENCAO DOS DOCUMENTOS NECESSARIOS A ESSA TRANSFERENCIA. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 593059082, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gervásio Barcellos, Julgado em 16/03/1994).

Todavia, na mensuração do quantum do dano moral, deve-se buscar sempre a almejada reparação integral e a devolução das partes ao status quo ante, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em atenção às peculiaridades do caso concreto, tais como a extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, as condições econômicas e sociais das partes e a repercussão do fato.

A dúplice natureza da indenização vem ressaltada na lição de Sérgio Cavalieri Filho, verbis:

“Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral”.

No caso em tela, entendo que o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido ao patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a par de conformar-se com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal, bem atendendo ao duplo objetivo a que a reparação se destina.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para reformar a sentença e reduzir a condenação em danos morais ao patamar de R$ 2.000,00.

Sem sucumbência.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.